Tribunal: TJBA
Processo: 8097064-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097064-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Advogado(s): LUCAS DANIEL SORIANO DA MATTA APELADO: SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E). CONTRIBUINTE DEVEDOR CONTUMAZ. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL AO PRÉVIO PAGAMENTO DO ISS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Neves Serviços de Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Municipal da Fazenda de Salvador, consistente na inclusão da impetrante no Regime Especial de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), previsto no Decreto Municipal nº 36.368/2022, aplicável aos devedores contumazes. A apelante sustenta que tal regime configuraria sanção política, ao condicionar a emissão da NFS-e ao prévio pagamento do ISS, restringindo o livre exercício da atividade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o condicionamento da emissão de NFS-e ao pagamento antecipado do ISS, imposto a contribuintes enquadrados como devedores contumazes, configura sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) verificar se o ato administrativo impugnado violou direito líquido e certo da impetrante, justificando a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto Municipal nº 36.368/2022, que regulamenta o Regime Especial, não proíbe a emissão de notas fiscais, mas apenas condiciona a emissão ao pagamento antecipado do tributo incidente sobre a nota, não representando meio coercitivo de cobrança de débitos pretéritos. O enquadramento da empresa como devedora contumaz está devidamente fundamentado, considerando a inadimplência reiterada em relação ao ISS, nos termos do art. 2º do Decreto nº 36.368/2022, não havendo ilegalidade no ato de sujeição ao regime especial. As sanções políticas vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF referem-se a medidas coercitivas como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou impedimento de exercício da atividade econômica — hipóteses não verificadas no caso concreto. A exigência de pagamento antecipado do ISS tem caráter preventivo e fiscalizatório, voltado à regularização do recolhimento do tributo e à competição leal entre contribuintes, não havendo violação ao princípio da legalidade nem abuso de poder. A apelante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que o regime especial inviabilizou suas atividades empresariais ou configurou ato ilegal, razão pela qual não há direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O condicionamento da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) ao pagamento antecipado do ISS, imposto a contribuinte classificado como devedor contumaz, não configura sanção política. O Regime Especial previsto no Decreto Municipal nº 36.368/2022 possui natureza fiscalizatória e preventiva, não constituindo meio coercitivo de cobrança de tributos em atraso. A ausência de prova de violação efetiva ao livre exercício da atividade econômica afasta a concessão da segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §5º; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 99-D; Decreto Municipal nº 36.368/2022, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA, Apelação nº 8033941-78.2023.8.05.0001, Rel.ª Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2024; TJ-BA, MS nº 8018478-96.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 27.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8097064-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NEVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA e como apelada SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .